Tribunal: TJDFT
Processo: 0739038-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RENDA MENSAL LÍQUIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CARACTERIZADA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CARDIOPATIA GRAVE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. AUSENTES.
1. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, elaborada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, considera como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos.
2. Segundo o art. 99, § 2o do CPC e o entendimento desta 2a turma, não há nos autos nenhum elemento que evidencie a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Inclusive, o agravado não apresenta nenhum documento que afaste os requisitos para a concessão de gratuidade de justiça ao agravante.
3. Se ausentes provas robustas da cardiopatia grave alegada pela requerente, impossibilitada a concessão de tutela provisória para suspensão de retenção de imposto de renda na fonte.
4. Para concessão de suspensão de desconto de imposto de renda, os documentos apresentados na fase inicial do processo devem indicar de forma robusta a doença alegada. Caso contrário, é imprescindível a dilação probatória.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.